Tribunal: TJMT
Processo: 1031682-36.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031682-36.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), CLECIR TEREZINHA SCHAFER - CPF: 765.079.121-15 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ESPOLIO DE NILSO SCHAFER registrado(a) civilmente como NILSO SCHAFER - CPF: 153.425.909-06 (AGRAVADO), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO
– DECISÃO QUE ACOLHEU RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA REVOGAR A DETERMINAÇÃO DO SOBRESTAMENTO DO FEITO ATÉ O JULGAMENTO DEFINITIVO DO TEMA 1.290 DO STF – IRRESIGNAÇÃO DO BANCO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ORIUNDA DE AÇÃO INDIVIDUAL – DECISÃO ESCORREITA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Conforme decisão de 11 de março de 2024, o Ministro Alexandre de Moraes, Relator do Recurso Extraordinário nº. 1.445.162/DF – Tema 1.290/STF, acolheu o pedido dos reclamantes e determinou a suspensão de todos os processos lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos:
“[...] Com base no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, DECRETO a SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça [...]”.

Impossibilidade de sobrestamento do feito em face do paradigma RE 1.445.162-DF e Tema 1.290 do STF, os quais cuidam de matéria diversa da destes autos.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
,

contra decisão interlocutória proferida pela MMª. Juíza da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT,
Dra.

Patrícia Cristiane Moreira
, que, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado por
CLECIR TEREZINHA SCHAFER
e
outros
, revogou decisão anterior de suspensão pelo Tema 1.290 do STF e determinou o prosseguimento do feito.

Em suas razões recursais, o agravante aponta que
“o magistrado de primeiro grau proferiu decisão interlocutória negando o pedido de suspensão dos autos com base no Tema 1290 do STF”
(sic).

Sustenta que
“o art. 300 do CPC prevê o preenchimento de dois requisitos para o deferimento da tutela, tais como a evidência da probabilidade do direito e o perigo do dano. Posto isso, atestando o fumus boni iuris, diante da previsão do art. 1.019, bem como, determinação de suspensão processual pelo STF. Ainda, está presente o periculum in mora, considerando o prosseguimento do feito vai de encontro com a determinação do STF para suspensão dos processos que versem sobre o Tema 1290, que é o caso dos autos, podendo acarretar prejuízo ao banco agravante. Diante dos fatos narrados e do cumprimento dos requisitos, merece acolhimento a concessão de efeito suspensivo, para que sejam suspensos os autos principais, possibilitando assim, a ampla defesa da Agravante e ou até o novo pronunciamento do STF”
(sic).

Destaca que
“Trata-se de Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito ajuizada pelo agravado em face do agravante, requerendo a declaração de ilegalidade no que tange a cobrança de correção monetária pelo IPC de 84,32% a partir de março de 1990, eis que o correto seria a aplicação de índice BTN Fiscal de 41,28%, com a expurgação da diferença cobrada indevidamente entre 84,32% para 41,28% e conseguinte restituição”
(sic).

Alega que
“O trânsito em julgado foi certificado em 03/10/2014, tendo início a fase de cumprimento de sentença, com apresentação de impugnação pelo banco agravante e designação de perícia contábil. Em ID 153117099 o banco agravante manifestou pela suspensão dos autos pelo TEMA 1290 do STF, em razão da demanda discutir eventuais diferenças de correção monetária aplicadas ao mês de Março/1990, por ocasião do Plano Collor, em operações de crédito rural”
(sic).

Diz que
“Conforme discorrido na síntese fática, o processo em questão versa sobre DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICADAS AO MÊS DE MARÇO/1990, POR OCASIÃO DO PLANO COLLOR, EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO RURAL firmadas entre as partes ora litigantes. O plenário virtual em sua composição plena do Supremo Tribunal Federal decidirá o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural cuja fonte de recursos provém dos depósitos das cadernetas de poupança, referente ao mês de março de 1990”
(sic).

Pondera que
“O Supremo Tribunal Federal em decisão publicada em 11/03/2024, proferida pelo Ministro relator, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015, determinou a suspensão, em âmbito nacional, de todas as demandas que versem sobre o referido tema (Tema 1290 – Critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança)”
(sic).

Salienta que
“No bojo do RE nº 1445162, há decisão do relator, eminente Ministro Alexandre de Moraes, que decretou a suspensão do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive (portanto, não apenas) as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça nestes autos. Portanto, independentemente da liquidação se tratar de sentença proferida pelo Juízo de primeira instância ou na Ação Civil Pública, a ordem de suspensão atinge, indistintamente, as ações individuais e coletivas”
(sic).

Afirma que
“considerando que a discussão travada nestes autos se refere ao tema tratado pelo STF, pugna o Banco do Brasil pela imediata suspensão do presente feito até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário nº 1.445.162-DF, evitando-se, assim, prejuízos indevidos, tanto de natureza econômica como processual, bem como conferindo-se estrita observância ao art.1.035, §5º, do CPC e à decisão da Corte Suprema. Diante disto, a suspensão do processo é a medida que se impõe, até novo pronunciamento do Supremo Tribunal Federal (STF), para se evitar prejuízo à segurança jurídica e ao ordenamento jurídico pátrio, além do respeito ao princípio da economia processual”
(sic).

Requer, liminarmente,
“[...] que este Egrégio Tribunal conceda efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos do artigo 1.019, I do CPC/15; e ainda, a suspensão da tramitação do feito em razão da decisão de suspensão proferida no TEMA 1290 do STF”
(sic).

No mérito, pugna pelo
“[...]

provimento ao Agravo ora interposto, para anular a decisão combatida, e suspender o feito até novo pronunciamento do Supremo Tribunal Federal (STF)”
(sic).

A tutela recursal almejada foi
indeferida
por esta Relatora, em 14/11/2024, conforme decisão de Id. 253169668.

Sem contraminuta, conforme certidão Id. 258934185.

O agravante efetuou o recolhimento do preparo no Id. 251044692.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória que, nos autos do cumprimento de sentença, ajuizado por
CLECIR TEREZINHA SCHAFER
e
outros
, revogou decisão anterior de suspensão pelo Tema 1.290 do STF e determinou o prosseguimento do feito.

Eis o teor do
decisum
, no ponto de interesse:

“[...] Com efeito, a ordem de suspensão proferida no bojo do Tema 1290 do STF, o qual possui como título “Critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança”, abrange as demandas pendentes que tratem da questão, incluindo as liquidações e os cumprimentos provisórios de sentença
lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça na Ação Civil Pública nº 94.0008514-1
.

De fato, em relação às fases de liquidação e cumprimento de sentença houve restrição para alcançar somente as ações que se fundamentam diretamente nas decisões proferidas na mencionada ação civil pública, não abrangendo, assim, as liquidações e os cumprimentos de sentença lastreados em ações individuais, inexistindo óbice ao regular prosseguimento nos termos da sentença transitada em julgado.

A par da restrição mencionada na própria decisão de suspensão do STF, tem-se a formação da coisa julgada material nesta ação, que se constitui em garantia constitucional (CF, art. 5º, XXXVI) capaz de deter, inclusive, os limites retroativos de eventual declaração de inconstitucionalidade de dispositivo legislativo em que funde ato sentencial, o qual somente poderia ser desconstituído mediante ajuizamento de ação rescisória dentro do prazo decadencial definido em lei, consoante entendimento exarado pela Corte Suprema
[3]
.

Não se desconhece decisão monocrática proferida pelo Superior Tribunal de Justiça indeferindo pedido de reconhecimento de distinção da ação de repetição de indébito da ação em fase de liquidação de sentença originada da Ação Civil Pública nº 94.0008514-1, e, assim, concluindo que a suspensão alcança toda e qualquer demanda que envolva o índice aplicável em março de 1990 às cédulas de crédito rural, nos autos da Petição no Agravo em Recurso Especial nº 2432217/MT
[4]
.

Ocorre que o caso acima, além de tratar de ação em fase de conhecimento (autos originários nº 0049445-27.2013.8.11.0041), a qual está submetida aos efeitos da suspensão, porquanto se trata, de fato, de “demanda pendente que trate da questão”, consoante dicção do STF, a fundamentação está baseada na interpretação literal do advérbio de inclusão, até porque era suficiente para a hipótese, ao passo que o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em momento posterior, no Agravo de Instrumento nº 1012876-50.2024.8.11.0000, abaixo transcrito, exarou entendimento sedimentado também na interpretação sistemática ao considerar o instituto da coisa julgada formada nos autos, amoldando, assim, às particularidades jurídicas que a presente ação requer.

[...]

Destarte, acolho os embargos de declaração opostos para revogar a decisão derradeira que determinou a suspensão processual até o julgamento definitivo do Tema 1290 do STF e dar regular prosseguimento à ação.”
(Id. 166544796 – autos de origem)

Pois bem. Cuida-se na origem de cumprimento de sentença, decorrente de ação de repetição de indébito, instrumentalizada pela Cédula Rural Pignoratícia nº. 89/00115-X
.

Cinge-se que no decorrer do tramite processual o
BANCO DO BRASIL S/A
, ora agravante, manifestou pela necessidade de suspensão do feito, fundamentado no Tema 1.290 do STF (critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança), que determinou a suspensão dos processos que abrangem discussão, cuja tese restou acolhida pela Magistrada na origem.

Contudo, após a oposição de embargos de declaração pelos exequentes/agravados, a togada singular revogou a decisão de suspensão, dando regular prosseguimento à ação.

Inconformado, insurge-se o agravante, sustentando o equívoco da decisão agravada, aduzindo que a discussão travada nos autos se refere ao tema tratado pelo STF, oriunda do julgamento proferido no REsp nº. 1.319.232-DF, e por isso, comporta a suspensão.

Razão
não
lhe assiste.

Em decisão de 11 de março de 2024, o Ministro Alexandre de Moraes, Relator do Recurso Extraordinário nº. 1.445.162/DF – Tema 1.290/STF, acolheu o pedido da União e do Banco do Brasil, que requereram a suspensão de todas as demandas judiciais pendentes, individuais, ou coletivas, liquidações, cumprimentos provisórios de sentença, relacionados à execução provisória do acórdão recorrido. Confira-se:

“[...] Com base no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, DECRETO a SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça (...)”

Ocorre que referidos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça a que se refere a decisão de sobrestamento, decorrem do julgamento dos recursos da Ação Coletiva Originária nº. 94.0008514-1 da 3ª Vara Federal de Brasília/DF (ACP nº. 0008465-28.1994.4.01.3400).

E, o caso em pauta não se adequa a suspensão determinada, porquanto o presente cumprimento de sentença decorre de decisão proferida em ação individual de repetição de indébito, manejada pelos agravados em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, ora agravante.

Logo, a determinação de sobrestamento proferida no Recurso Extraordinário nº. 1.445.162/DF (Tema 1.290/STF) não alcança as execuções e cumprimentos de sentenças individuais.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
MATÉRIA DISCUTIDA NOS AUTOS QUE DIVERGE DA PREVISTA NO TEMA 1290 DO STF – PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO NÃO ACOLHIDO - MATÉRIA QUE NÃO SE ENQUADRA AO CASO EM DEBATE
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A questão ora debatida não guarda relação com o Tema 1290 do STF, visto que neste Recurso não se discute as diferenças de correção monetária por ocasião do Plano Collor, vez que tal ponto foi dirimido nos autos, inclusive, por perícia, em que constatou que as cédulas foram liquidadas em 29 de junho de 1989, logo em período anterior a implantação do Plano Collor I em março de 1990.

Impossibilidade de sobrestamento do recurso em face do paradigma RE 1.445.162-DF e Tema 1290 do STF, os quais cuidam de matéria diversa da destes autos
.”
(N.U 1023243-36.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 14/10/2024) (Negritei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1290/STF. INAPLICABILIDADE. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ORIUNDA DE AÇÃO INDIVIDUAL
. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame. Agravo de instrumento interposto contra decisão que suspendeu a ação de repetição de indébito com base no Tema 1290/STF.

II - Questão em discussão: Determinar se a decisão do STF, que suspende processos coletivos relacionados à correção monetária em cédulas de crédito rural (Tema 1290), alcança também ações individuais de repetição de indébito.

III. Razões de decidir:
O Tema 1290 do STF limita-se a demandas coletivas, excluindo ações individuais. A suspensão determinada não afeta execuções e cumprimentos de sentença em processos individuais de repetição de indébito.

IV. Dispositivo: Recurso provido.

Tese de julgamento:
“A suspensão dos processos determinada pelo STF no Tema 1290 não se aplica a liquidações e execuções de sentença oriundas de ações individuais.”

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.445.162/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes; RAI nº 1018416-79.2024.8.11.0000, Rel. Marcio Aparecido Guedes, TJMT; RAI nº 1021992-80.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges.”
(N.U 1028015-42.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024, Publicado no DJE 25/11/2024) (Negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO REVISIONAL – CÉDULAS RURAIS - SOBRESTAMENTO DO FEITO - TEMA 1.290 DO STF - NÃO CABIMENTO - AÇÃO DE CONHECIMENTO INDIVIDUAL - INAPLICABILIDADE DA SUSPENSÃO
- DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Conforme decisão de 11 de março de 2024, o Ministro Alexandre de Moraes, Relator do Recurso Extraordinário n. 1.445.162/DF – Tema 1290/STF acolheu o pedido dos reclamantes e determinou a suspensão de todos os processos lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: ‘[...] Com base no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, DECRETO a SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça [...]’

Impossibilidade de sobrestamento do recurso em face do paradigma RE 1.445.162-DF e Tema 1290 do STF, os quais cuidam de matéria diversa da destes autos
.”
(N.U 1026177-64.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2024, Publicado no DJE 30/11/2024) (Negritei)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela Magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025